Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-77.2021.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005547-77.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELENA PAIWEGIRI - CPF: 028.533.971-06 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Estando demonstrado no feito que a parte autora não é alfabetizada,
nos termos da jurisprudência majoritária, a procuração deverá ser outorgada por instrumento público ou assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas.

Na hipótese, a
Juíza de primeiro grau determinou a emenda à inicial, intimando a Apelante para
apresentar instrumento de mandato procuratório subscrito por duas testemunhas, o que não foi atendido.

Logo, não havendo o cumprimento da determinação, a consequência lógica é o indeferimento da inicial e a extinção do feito, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1005547-77.2021.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELENA PAIWEGIRI

em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais

movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
.
, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e III, do CPC.

Em suas razões, a Apelante tece longas considerações acerca dos pressupostos processuais e do indeferimento da inicial, narrando que cumpriu todos os requisitos procedimentais e, por esse motivo, não há que se falar em indeferimento da lide.

Sustenta que
a documentação solicitada não fora juntada aos autos uma vez que a Autora é pessoa idosa e residente em aldeia indígena, o que justifica a dificuldade para entrar em contato.

Ressalta que a
comunidade indígena em que a parte autora reside tomou medidas para conter o avanço da pandemia de Covid-19, de modo que barrou a entrada de pessoas não indígenas naquela localidade, o que tornou praticamente impossível dentro desse período o acesso com a Apelante para obtenção da documentação pretendida pelo Juiz
a quo
.

Com base nesses argumentos, pugna a desconstituição do ato sentencial, para determinar o retorno dos autos à origem, por conseguinte, o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões no ID 125391684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
HELENA PAIWEGIRI
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
.
,

alegando desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.º 0123377038004 no valor de R$ 1.180,96 (um mil cento e oitenta reais e noventa e seis centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 12 (doze) parcelas de R$ 113,28 (cento e treze reais e vinte e oito centavos).

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

A Julgadora de primeiro grau determinou a intimação da Autora/Apelante para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial.

Ao invés de cumprir a determinação, a Apelante apresentou 02 (dois) pedidos de dilação de prazo, dos quais 01 (um) foi deferido pela Juíza
a quo
.

Após, a Juíza singular indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando que, apesar de intimada para emendar a inicial, não o fez, o que motivou a interposição deste apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Em que pese à irresignação da Apelante, entendo que não merecem prosperar os argumentos externados nas razões recursais, mantendo-se irretocável a sentença lançada.

Cumpre registrar que a hipótese trata de uma das milhares ações propostas, nas quais se discute descontos promovidos nos benefícios previdenciários de analfabetos, aposentados e indígenas e em que houve a constatação de ocorrência de fraude praticada por instituições financeiras e até mesmo pelas próprias partes ou pessoas a elas ligadas.

Diante disso, em observância ao poder geral de cautela, de direção formal e material do processo conferidos à Juíza, não há óbice para que esta determine que a Apelante sem alfabetização apresente instrumento de mandato procuratório assinado a rogo e com assinatura de duas testemunhas, sobretudo para evitar a propositura de ação temerária.

Ademais, a determinação também está em consonância com o princípio da cooperação, eis que imprescindível o esforço conjunto dos sujeitos processuais a fim de assegurar a justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.

Vale destacar que, nos termos da jurisprudência majoritária, sendo a parte analfabeta, a procuração deverá ser outorgada por instrumento público
ou

assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas
,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR ASSINADA A ROGO E POR MAIS DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO PÚBLICO - DECISÃO DO CNJ QUE RECONHECE A DESNECESSIDADE DE TAL FORMALIDADE – SENTENÇA CASSADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR – Apelação Cível 0000303-51.2021.8.16.0068 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 20/09/2021, 16.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ANALFABETO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO POR TERCEIRO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. AR. 595 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO NÃO SANADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. 1. É cediço que a legislação atual não exige a forma pública para a validade da procuração outorgada por pessoa analfabeta. Não obstante, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa que não sabe ler nem escrever, a procuração que abriga a prestação dos serviços pode ser feita, conforme previsto no art. 595 do Código Civil, por instrumento particular, exigindo apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, resguardando o contratante analfabeto. 2. In casu, malgrado as argumentação recursais, o autor qualifica-se como analfabeto funcional. Consoante a petição inicial, consta informação de que a mesma sabe apenas desenhar o seu nome e ler com muita dificuldade. Verifica-se que a procuração ad judicia acostada à inicial às fls. 21/22 não respeitou os termos do artigo legal anteriormente mencionado, ou seja, não contém assinatura a rogo na presença de duas testemunhas. Embora seja desnecessário o instrumento público, devidamente intimado para regularizar a representação processual, o autor nada apresentou e sequer supriu o vicio por ocasião da apresentação do apelo. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES – AC 0000377-78.2019.8.06.0028, Relator: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2.ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Determinação de regularização da representação processual do autor com a juntada de instrumento público de procuração por se tratar de analfabeto. INADMISSIBILIDADE: Determinação que carece de respaldo legal. Desnecessidade de instrumento público para conferir validade à procuração outorgada por analfabeto a seu advogado. Instrumento assinado a rogo pelo outorgante e subscrito por duas testemunhas que se mostra suficiente para a representação processual do autor. Aplicação do art. 595 do Código Civil. Orientação do CNJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento 2167392-96.2021.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 16/08/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021).

Desse modo, entendo que deve prevalecer o indeferimento da petição inicial pela inércia da Apelante em cumprir a emenda à exordial, na forma dos Arts. 319 e 320, do CPC, eis que deixou de colher as assinaturas das testemunhas no mandato procuratório.

Logo, a consequência lógica é o indeferimento e a extinção do feito, sem resolução do mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUTORA ANALFABETA – NECESSIDADE DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU COM ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS – DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O não atendimento à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, do CPC, no seu indeferimento e na extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC. (TJMS. Apelação Cível 0803012-58.2019.8.12.0019. Rel. Des. João Maria Lós. Julgado em 17/01/2021. 1.ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUTORA ANALFABETA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO FIRMADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE – ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA TER SIDO PESSOALMENTE INTIMADA PARA SANAR O VÍCIO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, EM VIRTUDE DE A EXTINÇÃO NÃO TER SE PAUTADO NO ABANDONO DA CAUSA – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO QUE É DISPENSADA QUANDO O INSTRUMENTO PARTICULAR É FIRMADO A ROGO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS (CC ART. 595) – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS QUE, TODAVIA, MACULA O INSTRUMENTO PARTICULAR APRESENTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR. Apelação Cível 0002487-39.2018.8.16.0050. Rel. Antonio Domingos Ramina Junior. Julgado em 03/05/2021. 14.ª Câmara Cível).

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários nesta instância recursal, haja vista que não houve o arbitramento em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022